Tribunal: TJMT
Processo: 1011024-84.2021.8.11.0003
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011024-84.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCOS RODRIGUES FONSECA - CPF: 804.958.261-20 (APELANTE), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), LAURO CESAR FERREIRA DE BARROS - CPF: 012.414.841-71 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL ACASSIO PIO - CPF: 041.346.411-36 (TERCEIRO INTERESSADO), A INCOLUMIDADE PUBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Embriaguez ao volante. Alteração da capacidade psicomotora comprovada por auto de constatação, sinais clínicos e prova testemunhal. Recusa de realização do teste do etilômetro. Validade da prova testemunhal policial. Crime de perigo abstrato. Precedentes. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal defensiva interposta contra sentença que julgou procedente a denúncia e condenou o réu pelo crime previsto no
artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro (embriaguez ao volante), à pena de 6 meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por prestação pecuniária, além de 10 dias-multa e suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo período de 3 meses.

2. A defesa alega ausência de provas da alteração da capacidade psicomotora do apelante, argumentando que não foi realizado teste de etilômetro e que a condenação se fundamentou exclusivamente nos depoimentos dos policiais militares.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para confirmar a alteração da capacidade psicomotora do réu em razão da influência de álcool, considerando a recusa do teste do etilômetro, e se tal conjunto probatório é idôneo para manter a condenação pelo art. 306 do CTB.

III. Razões de decidir

4.
O crime de embriaguez ao volante exige comprovação da condução de veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou substância psicoativa (art. 306 do CTB).

5.
A verificação dessa condição pode ocorrer por outros meios de prova em direito admitido (§ 2o do art. 306 do CTB), não sendo obrigatória a realização do teste de etilômetro, desde que existam outros elementos probatórios.

6.

Na hipótese, há comprovação da alteração da capacidade psicomotora do apelante, com base no auto de constatação
de embriaguez atestou sinais claros de alteração de sua capacidade psicomotora (sinais de embriaguez, sonolência, olhos vermelhos e odor etílico)
, aliados aos depoimentos dos policiais militares e em sua confissão.
Além disso, foram encontradas no veículo do réu, 13 latas de cerveja vazias, bem como 3 latas de cervejas fechadas, conforme consta no termo de exibição e apreensão.

7. Os depoimentos dos policiais, firmes e coerentes, corroboram os demais elementos de prova, sendo suficientes para sustentar a condenação, nos termos do enunciado orientativo n. 8 da TCCR/TJMT.

8. O crime previsto no art. 306 do CTB é de perigo abstrato, dispensando demonstração de efetivo risco concreto.

IV. Dispositivo e tese

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“A comprovação da alteração da capacidade psicomotora por influência de álcool pode se dar por qualquer meio de prova admitido em direito, inclusive depoimento de policiais e auto de constatação, sendo válida a recusa ao teste do etilômetro, sem que isso implique nulidade da prova.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
CTB, art. 306, §§ 1o e 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 477.171/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13/11/2018; STJ, AgRg no AREsp 1.770.014/MT, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 7/12/2020; STJ, RHC n. 110.266/AP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 24/9/2019; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1.829.045/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 17/8/2021; TCCR/TJMT, Enunciado Orientativo 8; TJMT, N.U 1004030-44.2020.8.11.0013, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 27/06/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Marcos Rodrigues Fonseca
contra sentença proferida pelo
Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
, que julgou procedente a denúncia e o condenou pela prática do crime previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro (embriaguez ao volante), à pena de 6 meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por prestação pecuniária, além de 10 dias-multa e suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo período de 3 meses (Id. 273549436).

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, a ausência de provas da alteração da sua capacidade psicomotora, argumentando que não foi realizado teste de etilômetro e que a condenação se fundamentou exclusivamente nos depoimentos dos policiais militares (Id. 281965374).

O
Ministério Público
, em contrarrazões, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso e consequente manutenção da sentença condenatória (Id. 285751362).

Instada a se manifestar, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer subscrito pelo Dr. Adriano Augusto Streicher de Souza, opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo
,
apresentando a seguinte síntese ementada:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. EMBRIGUEZ AO VOLANTE. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DO TESTE DE ALCOOLEMIA NÃO MACULA A CONDENAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. REFORMA INTRODUZIDA PELA LEI No 12.760/2012 QUE PERMITE QUALQUER MEIO DE PROVA PARA DEMONSTRAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA. VALIDADE DAS PALAVRAS DOS POLICIAIS. PROVA TESTEMUNHAL E AUTO DE CONSTATAÇÃO QUE EVIDENCIAM A EMBRIAGUEZ DO ACUSADO POR OCASIÃO DOS FATOS. CONFISSÃO DO RECORRENTE EM JUÍZO.
PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
.
”
(Id. 287806356,
sic
).

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Segundo a denúncia, no dia 8.5.2021, por volta das 14h20min, o apelante conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool (Id. 273549396).

De forma mais específica, após ingerir bebida alcoólica, o apelante perdeu o controle do veículo Fiat/Pálio, placa NBI7451, colidindo com outro automóvel e causando danos materiais. Quando a polícia militar chegou ao local, constatou que o denunciado apresentava sinais de embriaguez (sonolência, olhos vermelhos e odor etílico), tendo ele se recusado a realizar o teste do etilômetro. Ademais, foram encontradas no interior do veículo 13 latas de cerveja consumidas e outras 3 ainda lacradas (Id. 273549356 – pág. 7).

Por conseguinte, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso e
Marcos Rodrigues Fonseca
celebraram acordo de não persecução penal (Id. 273549359/ss), devidamente homologado pelo Juízo de origem (Id. 273549381).

Todavia, em tempo posterior o
parquet
noticiou que o apelante não comprovou o cumprimento das obrigações assumidas, ocasião em que o Juízo singular acolheu o pedido ministerial e declarou a rescisão do acordo de não persecução penal (Id. 273549393).

Adiante, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor de
Marcos Rodrigues Fonseca
, imputando-lhe a prática do crime previsto no
art. 306 do CTB
, nos seguintes termos:

“(...)

FATO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE

No dia 08 de maio de 2021, por volta das 14h20min., em via pública, notadamente na Rua 08, em frente ao imóvel 12, Bairro Edelmina Querubim, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, o denunciado
MARCOS
Rodrigues Fonseca conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

HISTÓRICO DO FATO

Conforme apurado, na data do fato, o denunciado ingeriu significativa quantidade de bebida alcoólica e passou a conduzir o veículo Fiat Pálio, placa NBI7451, pela via pública.

Sucede que, ao chegar no endereço supracitado, o denunciado perdeu o controle do veículo que conduzia e atingiu automóvel de terceiro, causando danos materiais.

Acionada, a polícia militar compareceu no local do acidente e notou que o denunciado apresentava visíveis sinais de embriaguez, mas ele se negou a se submeter ao teste do etilômetro.

Em razão da negativa, os policiais lavraram o termo de constatação, no qual ficou registrado que o denunciado apresentava os seguintes sinais indicativos de embriaguez: sonolência, olhos vermelhos e odor etílico.

Ainda, em buscas realizadas no interior do veículo do denunciado, a guarnição localizou 13 (treze) latas de cerveja consumidas e outras 03 (três) ainda lacradas.

Ante o exposto, DENUNCIO:
MARCOS
Rodrigues Fonseca, já qualificado, como incurso nas disposições do
art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro
.

(...)

Requeiro, outrossim, seja aplicada ao denunciado a penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, por prazo não inferior a pena imposta.

(...)”
(Id. 273549396,
sic
).

Após instrução processual, sobreveio sentença condenatória julgando procedente a denúncia, condenando o réu como incurso nas sanções dos art. 306 do CTB, à pena de 6 meses de detenção, além de 10 dias-multa e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 3 meses, em regime inicial aberto (Id. 273549436).

Irresignada, a defesa do apelante sustenta a insuficiência probatória para comprovar a elementar do tipo penal referente à “capacidade psicomotora alterada”. Sustenta que a prova baseada apenas no depoimento dos policiais militares seria insuficiente para condenação, especialmente por não ter sido produzido exame pericial ou submetido o réu ao teste do etilômetro. Argumenta que a mera condução de veículo após o consumo de bebida alcoólica não configura o delito, sendo necessária a comprovação da alteração da capacidade psicomotora e da influência do álcool na forma de dirigir (Id. 281965374).

Logo, a controvérsia reside na suficiência ou não das provas para demonstrar a alteração da capacidade psicomotora do apelante em razão da influência de álcool, elementar do tipo penal previsto no art. 306 do CTB.

Contudo, sem razão a defesa. Explico.

Com a promulgação da Lei n. 12.760/2012, o crime de embriaguez ao volante passou a ter a seguinte redação:

“
Art. 306.
Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

§ 1o As condutas previstas no caput serão constatadas por:

I - concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar; ou

II - sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo CONTRAN, alteração da capacidade psicomotora.

§ 2o A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova.

§ 3o O Contran disporá sobre a equivalência entre os distintos testes de alcoolemia ou toxicológicos para efeito de caracterização do crime tipificado neste artigo.

§ 4o Poderá ser empregado qualquer aparelho homologado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO - para se determinar o previsto no caput.”

Como se observa, a redação atual exige para configuração do delito que o agente conduza o veículo automotor
“com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool”
. Assim, a mera concentração de álcool no sangue acima do limite legal não basta para caracterizar o crime, sendo necessário comprovar a alteração da capacidade psicomotora do condutor.

No tocante à prova da alteração da capacidade psicomotora, o § 2o do art. 306 estabelece que:
“A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova”
.

Desse modo, a verificação da alteração da capacidade psicomotora pode ser feita por diversos meios de prova,
não sendo obrigatória a realização de teste de alcoolemia (bafômetro) ou exame de sangue
.

Na hipótese dos autos, a
materialidade
do delito está comprovada pelo
auto de prisão em flagrante
n. 131.3.2021.7109 (Id. 273549353 - pág. 2),
boletim de ocorrência
n. 2021.113494 (Id. 273549353 - pág. 8 a 11),
termos de depoimentos
n. 2021.8.48214 e n. 2021.8.48216 (Id. 273549353 - pág. 3 a 6),
auto de constatação de embriaguez
(Id. 273549353 - pág. 12/13),
termo de exibição e apreensão
n. 2021.16.111523 (Id. 273549353 - pág. 14),
acordo de persecução penal
celebrado entre o Ministério Público e o apelante (Id. 273549363), devidamente
homologado
(Id. 273549381) e
rescindido
pelo Juízo singular (Id. 273549393), em razão do
não cumprimento das obrigações
por parte de
Marcos
(Id. 273549392), e
demais elementos contidos nos autos
.

No que tange a
autoria
delitiva, o policial militar
Lauro César Ferreira de Barros
, durante a fase policial e em juízo, afirmou que foi acionado para atender um acidente de trânsito e, durante a abordagem,
constatou que o condutor estava embriagado, apresentando sinais de embriaguez, odor etílico e olhos vermelhos
. Informou ainda que, durante a busca no veículo, foram localizadas
diversas latas de cervejas vazias (13) e outras ainda lacradas (3)
(Id. 273549353 – pág. 3/4 e Id. 273549430).

Da mesma sorte, o policial militar
Rafael Acassio Pio
declarou que:

“(...) EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO VIA CIOSP, EM QUE O SOLICITANTE INFORMA DE UM ACIDENTE DE TRANSITO COM CONDUTOR EMBRIAGADO. NO LOCAL FOI CONSTATADO QUE O CONTUDOR MARCOS RODRIGUES FONSECA, ESTAVA EM VISIVEL ESTADO DE EMBRIAGUEZ, CONSTATADO EM AUTO DE CARACTERIZAÇÃO DE ALTERAÇÃO PSICOMOTORA, QUE SEGUE EM AXEXO,SENDO QUE RECUSOU A REALIZAR O TESTE NO ETILOMETRO. SEGUNDO O CONDUTOR MARCOS SEGUIA COM SEU VEICULO FIAT PALIO COM PLACA NBI-7451, PELO ENDEREÇO ACIMA CITADO, QUANDO PERDEU O CONTROLE E ABARROOU NO OUTRO VEICULO, UM CHEVROLET CLASSIC DE PLACA QBR 3850, CAUSANDO DANOS EM AMBOS OS VEICULOS, PORÉM SEM VITIMAS FERIDAS. NO INTERIOR DO VEÍCULO FORA ENCONTRADO 13 LATAS DE CERVEJAS VAZIAS BEM COMO OUTRAS TRES AINDA INTACTAS.O CONDUZIDO MARCOS, QUE É POLICIAL PENAL, PORTAVA UMA EM SUA CINTURA, UMA PISTOLA IMBEL, CALIBRE .40, QUE PERTECE AO SISTEMA PRISIONAL, MAS EM MOMENTO ALGUM UTILIZOU DA ARMA PARA FAZER AMEAÇAS E MANTEVESSE SEMPRE CALMO. DIANTE DOS FATOS O SUSPEITO FOI CONDUZIDO PARA A 1o DP (...)”
(Id. 273549353 – pág. 5/6,
sic
).

No caso em exame, verifica-se que há, no caderno processual,
auto de constatação de embriaguez
(Id. 273549353 - pág. 12/13), lavrado pelos referidos policiais militares que atenderam a ocorrência,
no qual foram descritos sinais inequívocos de alteração da capacidade psicomotora do recorrente
, tais como
sonolência
,
olhos vermelhos
e
forte odor etílico
.

Ademais, restou consignado no
termo de exibição e apreensão
(Id. 273549353 - pág. 14), e dos depoimentos dos policiais militares que, no interior do veículo do apelante foram encontradas
13 latas de cerveja já consumidas e outras 3 ainda lacradas
, evidenciando o consumo de bebida alcoólica imediatamente antes da condução do automóvel.

Ressalta-se, ainda, que o próprio apelante, em seu interrogatório judicial,
confessou
ter ingerido bebida alcoólica, admitindo ter consumido ao menos duas latas de cerveja antes de assumir a direção do veículo (Id. 273549430), o que reforça a credibilidade dos demais elementos de prova.

Logo, o auto de constatação de embriaguez (Id. 273549353 - pág. 12/13), corroborado pelas provas produzidas na fase investigativa e em juízo, especialmente os depoimentos policiais e o próprio acidente de trânsito, demonstram que o apelante apresentava sinais de embriaguez, como sonolência, olhos vermelhos e odor etílico.

Não procede, portanto, a alegação defensiva de que a prova testemunhal, consistente nos depoimentos dos policiais militares, seria insuficiente para a condenação. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que os depoimentos de policiais constituem meio de prova idôneo, não havendo razão para desqualificá-los quando não evidenciada má-fé ou interesse particular em prejudicar o réu:

“(...) 3.
A jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso"
(HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (...)”
(AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 15/12/2020).

Na mesma linha, é o entendimento consolidado deste Tribunal de Justiça, conforme o enunciado orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Quanto à necessidade de exame técnico, cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que, após a Lei n. 12.760/2012, que modificou o art. 306 do CTB, a comprovação da embriaguez pode ser feita por diversos meios de prova, não sendo imprescindível o teste de etilômetro:

“(...) 3.
Com efeito, quanto à ausência da realização do exame pericial ante a recusa do acusado, com o advento da Lei n. 12.760/12, que modificou o art. 306 do Código de Trânsito, foi reconhecido ser despicienda a submissão do acusado a teste de etilômetro, tendo passado a ser admitida a comprovação da embriaguez por vídeo, testemunhos ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova, como ocorreu no caso.
4
. In casu, verifica-se ter sido reconhecida a embriaguez ao volante com base em provas testemunhais, pois os policiais responsáveis pela prisão em flagrante afirmaram, de forma categórica, que o réu "apresentava odor de álcool no hálito, desordem nas vestes, olhos vermelhos, sonolência, entre outros sinais característicos de alteração da capacidade psicomotora pela ingestão de álcool
" (...)”
(RHC n. 110.266/AP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/9/2019, DJe de 30/9/2019).

Na mesma linha, esta Egrégia Corte Estadual já decidiu que:

“(...)
Os depoimentos de policiais, quando coerentes entre si e em consonância com os demais elementos probatórios, têm plena validade e eficácia probatória para embasar decreto condenatório
.
Nos termos do art. 306, §2o, do Código de Trânsito Brasileiro, a verificação da embriaguez pode ser aferida mediante exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, sendo desnecessária a realização do teste de etilômetro para a caracterização do delito previsto no art. 306 do CTB
(...)”
(N.U 1004030-44.2020.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/06/2025, Publicado no DJE 27/06/2025).

Ademais, no caso concreto, a recusa do apelante em se submeter ao teste do etilômetro não obsta sua responsabilização criminal, desde que a embriaguez seja comprovada por outros meios, como ocorreu no caso em apreço.

Por fim, quanto à natureza do delito previsto no art. 306 do CTB, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que se trata de crime de perigo abstrato, sendo desnecessária a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta:

“(...) 2.
A jurisprudência sedimentada desta Corte Superior de Justiça está fixada no sentido de que é de perigo abstrato o delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, sendo desnecessária a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta
; e de que, para a tipificação do citado crime, a partir da vigência das Leis n. 11.705/2008 e 12.760/2012, não há exigência quanto a estar comprovada a modificação da capacidade motora do Agente.
Assim, não há falar em absolvição ao argumento de que não ficou demonstrada a alteração da capacidade psicomotora (...)”
(AgRg no AgRg no AREsp n. 1.829.045/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 27/8/2021).

Assim, restam comprovadas a
materialidade
e a
autoria
delitivas, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória, tampouco em nulidade por ausência de exame técnico específico.

Portanto, ausente qualquer ilegalidade ou vício que macule a sentença condenatória,
impõe-se a manutenção do decreto condenatório
.

Diante do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
conheço do recurso
interposto por
Marcos Rodrigues Fonseca
e
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025